Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702502-93.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JOSE EDUARDO DUQUE MOREIRA, ALESSANDRA DE SOUZA REIS RODRIGUES, ALIPIO PINTO PONTES, VANIA TEREZINHA KOSLYK ALVES PONTES, ANGELA BRITTO BARBOSA, ANTONIO AUGUSTO DE MELO E SILVA, ANTONIO DEODATO DE OLIVEIRA NETO, LUCIA REGINA MOREIRA OLIVEIRA, ANTONIO GUIMARAES DA SILVA, CRYSTIANE GONCALVES OLIVEIRA LOPES, IURE OLIVEIRA LOPES, ELAINE NOVAES VIEIRA, WESLEY GABRIELI DE SOUZA, EUTO ASSIS DE LIMA, SONIA MARA SALAROLI DE LIMA, GENTIL RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, HILDA BARBOZA FERREIRA, JOAQUIM JORGE CAMARA PIRES, JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO, SHEILA FERREIRA MALCHER E SILVA, JOSE MARIA TORMIM, EDINAMAR SOARES DA SILVA TORMIM, JOSE MAURO CUNHA PEREIRA, LIANE TERESINHA ASTIGARRAGA PEREIRA, JUHITE SHIGUTI, JULIANA BARBOZA COELHO FERREIRA, LUZARDO PEREIRA DA SILVA, M &amp; ARAUJO PARTICIPACOES LTDA, MARCOS FERNANDES DE ALMEIDA, MARIA ELISMAR CASTRO DE ALENCAR, MAURICIO DE OLIVEIRA MOLINAR, VIRGINIA RODRIGUES CARDOSO MOLINAR, RAFAEL MACHADO GIOVANELLA, EDIVANIA BELTRAME, REJANE BARBOZA FERREIRA CARDIA, ROBSON BARBOZA FERREIRA, ROSANGELA BARBOZA FERREIRA COSTA, ROSEMARY FERREIRA ALVES DE MATOS, SANDRA DERANI GURGEL DA SILVA, SANDRO CARLOS VIEIRA, SANDRA MARA DAIREL VIEIRA, SERGIO GOMIDE DE ARAUJO, GLEIVA FREITAS GOMIDE DE ARAUJO, SERGIO AUGUSTO MROGINSKI, ANDREA BARBI CHAVES MROGINSKI, SERGIO JOSE PIRETTI, SIRLIANE MARIA GOES DE PINHO PIRETTI, SIMONE MOURA LOPES VIANA, FERNANDO VIANA E SILVA FILHO, VALERIO PERES AYDAR JUNIOR, PRISCILLA DA SILVA ROCHA AYDAR, VANDER ALVES DA SILVA, VIRGOLINO MENDES CARDIA NETO, WILSON DA SILVA LIMA, EDNA MENDONCA PALHARES LIMA, VANIA CRISTINA MONCAIO MARQUEZ DUQUE MOREIRA, ZILTON LEITE DE CARVALHO, CLEUZA DAS MERCES CAMPOS CARVALHO, MARA ANGEL MONTEIRO DALLA COSTA DIDEROT, EDUARDO DALLA COSTA DIDEROT, FREDERICO FANFA RIBAS, ADRIANA DE OLIVEIRA ALVES, ANTONIO CARLOS COLLING DE SOUZA, CELSO DA SILVA FRANCO, LUCIANE CRISTINA RIBEIRO FRANCO, RENATA LINS DE REZENDE ABBOUD, AGOSTINHO ALVES TEIXEIRA SOBRINHO, MARIA DAS GRACAS CORTEZ TEIXEIRA, MARIA JACY DE OLIVEIRA PIRES, KATIA APARECIDA FERRER CALDAS, ARETUSA GUIMARAES CUNHA, BRUNO BEZERRA DE MATOS, FLAVIO BARROSO DE BRITTO FREIRE, LUCIA BARROSO DE BRITTO FREIRE, GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, ANA PAULA PATI GOMES, ALESSANDRO GODINHO, FERNANDA DAMIS DE OLIVEIRA CUNHA, BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, KELLY LETICIA FERNANDES BORGES MATOS RECORRIDO: PJ INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. SUBSTITUIÇÃO POSTERIOR. CONDÔMINOS. POLO PASSIVO. I – Os condôminos-executados integram o Condomínio regularmente instituído em 2006 – Millenium Resort Residence –, que substituiu o Condomínio de fato existente desde 2002 – Millenium Condomínio Resort –, por isso devem ser mantidos no polo passivo do cumprimento de sentença, conforme o acórdão proferido no AI 0715662-64.2018.8.07.0000. II – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.333 do Código Civil, 32 da Lei 4.591/1964 e 30, inciso VII, e 47, inciso II, ambos da Lei 8.212/1991, asseverando ser descabido “imputar aos adquirentes de unidades imobiliárias responsabilidade por débito relativo à primeira etapa da obra, de incumbência exclusiva da construtora-incorporadora” (id 48980563, pág. 8). Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 32 da Lei 4.591/1964 e 30, inciso VII, e 47, inciso II, ambos da Lei 8.212/1991, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto quanto à apontada violação ao artigo 1.333 do Código Civil. Rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à responsabilização dos recorrentes é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012